Tribunal: TCU
Processo: 006.614/2013-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3218/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no arts. 27 e 28 da Lei n. 8.443/1992, c/c o art. 218 e 219 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 155/2002, em expedir quitação ao Sr. Moacir Mateus de Souza (XXX.451.834-XX), ante o recolhimento da multa individual a ele aplicada pelo item 9.4 do Acórdão 702/2016-TCU-Plenário (peça 139), conforme comprovante acostado nos autos. Quitação relativa ao subitem 9.4 do Acórdão no 702/2016, proferido pelo Plenário, em Sessão de 30/3/2016 - Ordinária, Ata n° 10/2016 - Plenário. Valor original da multa: R$ 5.000,00 Data de origem da multa: 30/3/2016 Valor recolhido: R$ 5.369,50 Data do último recolhimento: 28/3/2008 1. Processo TC- Processo 006.614/2013-2 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 027.748/2019-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 010.226/2019-2 (MONITORAMENTO); Processo 028.794/2019-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 027.562/2019-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Abrahao Lincoln Bezerra Dantas (XXX.174.634-XX); Arko Construcoes Ltda - Me (10.715.077/0001-00); Camila Nascimento de Queiroz (XXX.696.688-XX); Cassius Claudio Pereira Barreto (XXX.905.214-XX); Cláudio Henrique Pessoa Porpino (XXX.917.404-XX); Fernando Bezerril de Araujo (XXX.126.574-XX); Franklin Delano Meira Garcia (XXX.934.144-XX); Jose Renato Freire de Barros (XXX.585.644-XX); João Alves de Carvalho Bastos (XXX.172.704-XX); Laélio Pereira de Araújo (XXX.868.734-XX); Luis Antonio de Albuquerque Lopes (XXX.575.824-XX); Marcelo Barreto China (XXX.141.394-XX); Maria Jailene Franco de Carvalho (XXX.308.414-XX); Maria da Natividade Paulino Tinoco (XXX.723.234-XX); Melyna Jusseara de Lima e Silva Paiva (XXX.171.864-XX); Moacir Mateus de Souza (XXX.451.834-XX); Murilo Barros Junior (XXX.435.574-XX); Raniere de Medeiros Barbosa (XXX.411.574-XX); Soraya Lopes Cardoso (XXX.715.784-XX); Start Pesquisa e Consultoria Tecnica Ltda (05.752.322/0001-00); Suelia de Paula Nascimento (XXX.367.574-XX); Suetânia Medeiros Costa (XXX.460.564-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal do Natal - RN. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.7. Representação legal: Aluízio Henrique Dutra de Almeida Filho (6263/OAB-RN), Raphael Gurgel Marinho Fernandes (7864/OAB-RN) e outros, representando Raniere de Medeiros Barbosa; Vladimir Guedes de Morais (2661/OAB-RN), representando Luis Antonio de Albuquerque Lopes; Thiago Cortez Meira de Medeiros (4650/OAB-RN), Renata Dantas Costa (4107/OAB-RN) e outros, representando Maria Jailene Franco de Carvalho; Renata Dantas Costa (4107/OAB-RN), Felipe Augusto Cortez Meira de Medeiros (3640/OAB-RN) e outros, representando Arko Construcoes Ltda - Me; Francisco Fernandes Borges Neto (3213/OAB-RN), representando João Alves de Carvalho Bastos; Francisco Fernandes Borges Neto (3213/OAB-RN), representando Cassius Claudio Pereira Barreto; Gleydson Kleber Lopes de Oliveira (3686/OAB-RN), Rodrigo Fonseca Alves de Andrade (3572/OAB-RN) e outros, representando Start Pesquisa e Consultoria Tecnica Ltda; Vladimir Guedes de Morais (2661/OAB-RN), representando Moacir Mateus de Souza. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.